Tribunal: TJSP
Processo: 2190343-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190343-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
paciente JAIRO CORDULINO MOREIRA e Impetrante EDUARDO RODRIGUES
AZEVEDO, é impetrado MMJD SUBSTITUTO DA VARA UNICA DO FORO DE
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
2
Voto no 3238
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000
Relatora: FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Paciente: Jairo Cordulino Moreira
Impetrante: Eduardo Rodrigues Azevedo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pelo Dr. EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO em favor de
JAIRO CORDULINO MOREIRA, preso desde 06/08/2020, denunciado
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente portava apenas três porções de cocaína e uma porção de
maconha, o que só comprova que ele é usuário de entorpecentes.
Assevera que o paciente é primário, tem ótimos antecedentes, possui
residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita como
lavrador na Usina Santa Rita. Ressalta que a prisão cautelar deve ser
utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em
fatos concretos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob
pena de violação da presunção de inocência. Afirma que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
3
demonstrado nos autos que o paciente represente qualquer perigo para a
ordem pública, nem que a manutenção da prisão seja indispensável para
garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Por
fim, acena com a preferência das medidas cautelares diversas da
prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a
concessão liminar da ordem com a expedição do respectivo alvará de
soltura.
Negada a medida liminar (fls. 129/133), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.136/139).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.142/144).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
4
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que, no dia 06 de agosto de
2020, por volta das 17h, na Rua Orlando Bortoloto, no 231, em Santa
Cruz das Palmeiras-SP, JULIO CESAR JACINTO e JAIRO
CORDULINO MOREIRA, qualificados às fls. 05/06, agindo em
concurso, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins
de tráfico, 79 porções de cocaína, com peso aproximado de 84 gramas;
1 porção grande de cocaína, com peso aproximado de 113 gramas; 3
porções de cocaína, com peso aproximado de 2,3 gramas; e uma porção
de Cannabis sativa-L (maconha), com peso aproximado de 1,3 gramas,
substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf.
auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de constatação de fls.
14/15). Segundo se apurou, os acusados realizavam o tráfico ilícito de
entorpecentes no local dos fatos, recebendo dinheiro dos usuários como
contraprestação pela venda da droga. Para tanto, traziam com eles,
guardavam e tinham em depósito as porções de tóxicos acima
relacionadas. No dia dos fatos, enquanto realizavam patrulhamento
preventivo pelo bairro, policiais militares avistaram os increpados. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
5
ocasião, puderam observar movimentação típica do tráfico de
entorpecentes: Júlio César constantemente se deslocava até um pasto
existente nas proximidades, pegava algo que estava escondido em meio
ao mato e entregava referido objeto para o implicado Jairo. Por tal
motivo, foram abordados. Na posse de Júlio César, nada de ilícito foi
apreendido. Já com Jairo, foram localizadas 3 porções de cocaína, 1
porção de maconha e a quantia de R$ 44,00. No local onde Júlio César
fora visto mexendo momentos antes, os agentes da lei apreenderam 79
porões de cocaína, 1 porção grande da mesma droga, pesando 113
gramas, e um saco plástico contendo diversos tubetes plásticos vazios,
comumente utilizados para acondicionar entorpecentes.”(fls.53/56)
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
diversidade
e
quantidade
exacerbada de entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de
profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde ao intuito de
ampliar o espectro de possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa 04 de reclusão, o que permite a decretação da prisão
preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Trata-se de crime
gravíssimo, tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
6
crimes estes equiparado a hediondo
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
7
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.87/90): “[...]Narraram os policiais militares que no
dia 06 de agosto de 2020, por volta de 17:00 horas, na Rua Orlando
Bortolotto, 231 Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca, em
local onde há denúncias de tráfico de drogas, verificaram que o
indivíduo identificado como Júlio César Jacinto se deslocava em um
pasto e no meio de um mato pegava algo e levava em uma rua acima
onde entregava ao indivíduo identificado como Jairo Cordulino
Moreira. Ambos foram abordados e no local onde o indivíduo Júlio
buscava algo, os milicianos localizaram um saco plástico contendo 79
pinos de substância com as características da cocaína (84 gramas), uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
8
porção em um saco plástico contendo a mesma substância (113 gramas)
e ainda foram localizados um saco plástico contendo diversos pinos
plásticos transparentes vazios, utilizados comumente para embalar
cocaína. Realizada busca pessoal, nada foi encontrado com o indivíduo
Júlio. Com Jairo, foram localizados no bolso da calça que vestia, três
pinos plásticos de substância com as características de cocaína (2.3
gramas), uma porção envolta em papel alumínio de substância com as
características de maconha (1.3 gramas) e a quantia de R$ 44,00 reais
em cédulas diversas. Ao que consta também, a ação foi filmada pela
polícia militar. Indagados pelos policiais militares, nada disseram,
tendo ambos recebido voz de prisão em flagrante delito pelo delito de
tráfico do drogas, ratificada pela autoridade policial. Em solo, ambos
fizeram uso da prerrogativa constitucional de permanecer calado.
Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se, em princípio,
necessária para preservação da ordem pública ante o iminente processo
que se avizinha, afigurando-se insuficientes e inadequadas ao caso, por
ora, as medidas cautelares substitutivas da segregação. Ao menos até
que novos elementos de cognição sejam trazidos à tona, o que será
objeto de nova deliberação oportunamente. Como ensina o Des.
Guilherme Souza Nucci, pela garantia da ordem pública se entende:
“constitui um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP),
lastreado nos seguintes fatores: a) gravidade concreta do delito; b)
periculosidade do agente, espelhada pelos antecedentes criminais; c)
envolvimento do autor com o crime organizado; d) particular modo de
execução do delito; e) existência de clamor público” (Manuel de Direito
Processual Penal e Execução Penal - 5a ed. São Paulo - RT, p. 229).De
igual teor o magistério de Basileu Garcia: “Para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
9
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que
o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”(Comentários
ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170).Acresce
dizer, ainda, que condições pessoais favoráveis não são características
exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória. Esse o
entendimento do Supremo Tribunal Federal: “(...) Condições pessoais,
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a
prisão cautelar quando presentes seus pressupostos e requisitos."
Precedentes: HC 98157/RJ; HC 98754/SP; HC 99936/CE e HC84.341.
(STF, HC 108314/MA, 1a Turma, Rel. Min. Luis Fux, julgado em
13.09.2011).Embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta do crime, a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual. Anoto que a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas do surgimento de conflitos e tumultos,
da reiteração da conduta delitiva, mas abrange também a promoção das
providências de resguardo à integridade das instituições, à sua
credibilidade social e o aumento da confiança da população nos
mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
Trata-se, assim, de uma forma de proporcionar ao Estado a efetiva
aplicação da lei penal. Ademais, a presente hipótese se enquadra no
disposto no art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. Outrossim,
não se olvida aqui do cenário atual decorrente da pandemia do
Covid-19 bem como os termos do art. 8, § 1o, I, “c”, da Recomendação
CNJ no 62/2020 no sentido de que a conversão da prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
10
em preventiva deve ser excepcional em se tratando de crimes cometidos
com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Contudo, entendo
que no presente caso as circunstâncias demonstram que as medidas
cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes, sobretudo
considerando a grande quantidade de drogas apreendida, forma de
acondicionamento e nocividade (79pinos de substância com as
características da cocaína (84 gramas); uma porção em um saco
plástico contendo a mesma substância (113 gramas); um saco plástico
contendo diversos pinos plásticos transparentes vazios, utilizados
comumente para embalar cocaína; três pinos plásticos de substância
com as características de cocaína (2.3 gramas), uma porção envolta em
papel alumínio de substância com as características de maconha (1.3
gramas) ).É medida de rigor, portanto, a segregação acautelatória para
a garantia da ordem pública, em cujo conceito se insere tanto a
prevenção da reprodução de fatos criminosos como o próprio
acautelamento do corpo social. Assim, a medida extrema evitará a
prática de novos delitos por parte do réu[...] Ante o exposto,
CONVERTO
A
PRISÃO
DECORRENTE
DEFLAGRANTE
EM
PREVENTIVA de JÚLIO CESAR JACINTO e JAIRO CORDULINO
MOREIRA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo
Penal, visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”
Acrescente-se, ainda, que o crime foi praticado
em um momento em que o país passa por uma grave crise sanitária, com
decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia de
Covid-19, o que torna muito mais reprovável a sua conduta. Logo, a
prisão preventiva do indiciado mostra-se necessária à garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
11
pública, pois só a extrema restrição de sua liberdade poderá impedir que
ele volte a delinquir durante o trâmite processual.
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
12
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190343-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3238
13
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA